Tribunal: TJSP
Processo: 1014849-47.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – INVALIDEZ PARCIAL E TEMPORÁRIA – COBERTURA NÃO CONTRATADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Não havendo sido contratada cobertura por invalidez temporária, o segurado não faz jus ao recebimento da indenização securitária.
RECURSO IMPROVIDO.